Tribunal: STF
Processo: Rcl 446
Classe: Rcl
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-05-18
Data de publicação: 1995-05-18

Ementa:
EMENTA: - Reclamação. 2. Mandado de segurança impetrado
por magistrados e funcionários do Judiciário aposentados e pensionistas
do mesmo Poder contra atos do Poder Executivo, referentes ao pagamento
de proventos e pensões. 3. Inaplicabilidade à espécie do
art. 102, I, letra "n", da Constituição Federal. Não resulta dos
pedidos configurada qualquer das hipóteses previstas na alínea "n" do
dispositivo citado, em ordem a determinar-se a competência do STF. 4.
"Despesas de Custeio" e "Transferências Correntes". Saber se as
despesas com inativos e pensionistas hão de correr à conta da dotação
orçamentária estadual "transferências correntes" ou sob a rubrica
"despesas de custeio", não implica, desde logo, interesse da
magistratura em atividade. 5. Não há, assim, usurpação da competência
do STF, por parte do Tribunal de Justiça do Estado, ao tomar
conhecimento dos mandados de segurança de inativos e pensionistas,
que, sequer, atacam ato da Corte estadual. 6. Reclamação
improcedente.